Tribunal: TJSP
Processo: 9064175-35.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção de pensão. Correção monetária sem especificação de índice. Juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
(TJSP; Apelação Cível 9064175-35.2009.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14.VARA; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Outros números:

9769585200

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Complementação de pensão. Correção monetária sem especificação de índice. Juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensionista de funcionário da extinta FEPASA. Complementação de pensão. Correção monetária sem especificação de índice. Juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9064175-35.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALZIRA DA SILVA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064175-35.2009.8.26.0000
2
VOTO No 36066
APELAÇÃO No 9064175-35.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALZIRA SILVA E SILVA
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Pensionista de funcionário
da
extinta
FEPASA.
Complementação
de
pensão.
Correção monetária sem especificação de índice. Juros de
mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei
11960/2009. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei
11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua
vigência. Acórdão revisto.

FEPASA,
complementação
de
pensão,
correção
monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano,
afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 122/128 e 135/139.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator